Tribunal: STF
Processo: Rcl 42847
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta por JOSÉ CRISTINO DE ALMEIDA CARVALHO LIMA contra sentença proferida pelo juízo da Quinta Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Maranhão, nos autos do Processo nº 1022309- -24.2019.4.01.3700, pela qual teria sido descumprida a decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5.090/DF, que determinou a suspensão de todos os processos que discutam a rentabilidade dos depósitos do FGTS.
    Sustenta que houve flagrante descumprimento da determinação cautelar na ADI 5090 pelo Juízo reclamado, quando optou por dar andamento ao processo e julgar a demanda, mesmo havendo determinação de suspensão.
    Narra que ajuizou ação objetivando a recomposição de perda de valores em suas contas vinculadas no FGTS. Afirma que o Juízo a quo julgou improcedente o pedido, consignando expressamente que “a pendência de julgamento da ADI n. 5.090, em que se discute o mesmo tema no âmbito do Supremo Tribunal Federal, não constitui óbice à apreciação da matéria em questão”.
    Requer a concessão de liminar para determinar a imediata suspensão do processo nº. 1022309-24.2019.4.01.3700, até o julgamento definitivo da ADI 5.090/DF.
    É o relatório. Passo à análise do pedido liminar consistente na suspensão do curso do processo em tramitação na Justiça Federal.
    Em decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso na ADI 5.090/DF, aos 06/09/2019, foi deferida a medida cautelar para suspender o trâmite de todos processos cujo objeto seja a discussão sobre índice de correção dos depósitos de FGTS, nos seguintes termos:
    “Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.”(DJe 09.09.2019)
    Colhe-se dos autos (eDOC 6 pp. 45/48) que a controvérsia do Processo nº 1022309-24.2019.4.01.3700 versa sobre a correção de saldo de conta vinculada ao FGTS por índice diverso do legalmente previsto, conforme se verifica nos termos da sentença abaixo transcritos: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SALDOS DAS CONTAS DE FGTS. SUBSTITUIÇÃO DA TR IMPOSSIBILIDADE. TESE FIRMADA PELO STJ EM RECURSO REPETITIVO. RESP 1.614.874/SC (TEMA 731). REJEIÇÃO DO PEDIDO. 
    1. A Primeira Seção do STJ, ao apreciar o REsp 1.614.874/SC (Tema 731), na sessão realizada no dia 11/04/2018, proferiu decisão de mérito, unânime, negando provimento ao recurso especial.
    2. A tese jurídica fixada foi no sentido de que “a remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice”.
    3. Pedido improcedente.”
    Restou consignado, ainda, na fundamentação, que “a pendência de julgamento da ADI n. 5.090, em que se discute o mesmo tema no âmbito do Supremo Tribunal Federal, não constitui óbice à apreciação da matéria em questão.”
    Verifico que o ato reclamado foi proferido em 21/11/2019, ou seja, posteriormente à determinação de suspensão nacional exarada na ADI nº 5.090/DF-MC. 
    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, constata-se que o processo nº 1022309-24.2019.4.01.3700 se encontra ativo, seguindo a sua tramitação em fase de recurso de apelação.
    Entendo que as circunstâncias acima referidas conferem plausibilidade jurídica à tese autoral de que o Juízo reclamado descumpriu a decisão proferida na ADI 5.090-MC/DF.
    Ante o exposto, defiro o pedido de medida liminar, em ordem a suspender a tramitação do Processo nº 1022309-24.2019.4.01.3700, ora em curso no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, até decisão final nesta reclamação.
    Comunique-se.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (CPC, art. 989, I).
    Cite-se a parte beneficiária (CEF) para apresentar contestação (CPC, art. 989, III).
    Publique-se.
    Brasília, 22 de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator